Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desfalques em conta individual do PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações indenizatórias referentes ao PASEP.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas sobre o PASEP; (ii) o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial é a data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
4. À luz da teoria da actio nata (art. 189 do CC), o prazo prescricional somente tem início com a violação do direito, que, nas demandas relativas ao PASEP, ocorre no momento do saque dos valores, quando o beneficiário pode verificar eventual discrepância entre o saldo existente e aquele esperado.
5. No caso, entre o saque realizado em 1993 e o ajuizamento da demanda em 2025, transcorreu lapso superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para a pretensão indenizatória relativa à conta PASEP tem início na data do saque dos valores, em observância à teoria da actio nata (art. 189 do CC), nos termos do Tema 1.150 do STJ.”
________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 927; Lei Complementar no 8/1970.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023);